Tribunal: TJSP
Processo: 1004921-78.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Rescisão / Resolução
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou improcedente a ação de rescisão contratual por descumprimento de contrato c.c. devolução de parcelas pagas, anulação de cláusulas contratuais, perdas e danos. Prevenção gerada em razão do julgamento de recurso em demanda anterior, pela 6a Câmara de Direito Privado. Caso que requer aplicação do artigo 105 do Regimento Interno do Tribunal de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou improcedente a ação de rescisão contratual por descumprimento de contrato c.c. devolução de parcelas pagas, anulação de cláusulas contratuais, perdas e danos. Prevenção gerada em razão do julgamento de recurso em demanda anterior, pela 6a Câmara de Direito Privado. Caso que requer aplicação do artigo 105 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição.